Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709014-45.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SANIA VIRGINIA POLICENO APELADO: CAA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, ADRIANO DE OLIVEIRA MACEDO D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2023 16:00:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator